Tribunal: TJSP
Processo: 1002340-60.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidora do Município de Pirapozinho – Impossibilidade de percepção simultânea de gratificação quinquenal e de adicional por tempo de serviço – Sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas para impedir a cobrança dos valores indevidamente pagos – Irresignação do ente público – É incabível a restituição ao erário de valores de natureza alimentar

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidora do Município de Pirapozinho – Impossibilidade de percepção simultânea de gratificação quinquenal e de adicional por tempo de serviço – Sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas para impedir a cobrança dos valores indevidamente pagos – Irresignação do ente público – É incabível a restituição ao erário de valores de natureza alimentar percebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro imputável à Administração Pública – Precedentes desta Câmara – Matéria pacificada no STJ, conforme julgamento do REsp no 1.244.182/PB (Tema no 531 – recursos repetitivos) – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002340-60.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO, é apelada MARISA AUREA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002340-60.2018.8.26.0456 -Voto no 10.841
2
VOTO No 10.841
APELAÇÃO No 1002340-60.2018.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
RECORRIDA: MARISA AUREA ROCHA
Julgador de Primeiro Grau: Adriano Camargo Patussi
APELAÇÃO Mandado de Segurança Servidora do
Município de Pirapozinho Impossibilidade de percepção
simultânea de gratificação quinquenal e de adicional por
tempo de serviço Sentença que concedeu parcialmente a
segurança apenas para impedir a cobrança dos valores
indevidamente pagos Irresignação do ente público É
incabível a restituição ao erário de valores de natureza
alimentar percebidos de boa-fé por servidor público em
decorrência de erro imputável à Administração Pública
Precedentes desta Câmara Matéria pacificada no STJ,
conforme julgamento do REsp no 1.244.182/PB (Tema no
531 recursos repetitivos) Manutenção da sentença
Desprovimento do recurso interposto.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
PIRAPOZINHO contra a r. sentença de fls. 191/195, que julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados em mandado de segurança impetrado por MARISA AUREA
ROCHA nos seguintes termos: “DENEGO A SEGURANÇA ao impetrante para
restabelecimento do pagamento da 'Gratificação Quinquenal', mas CONCEDO a ordem
para que o impetrado se abstenha de realizar a cobrança da servidora municipal dos
valores relativos a restituição da Gratificação Quinquenal, conforme consignado na
inicial”.
Em suas razões recursais (fls. 202/213), o Município argumenta
que “(...) a Administração no exercício do poder de autotutela pode e deve anular o ato
que instituiu o pagamento da gratificação quinquenal, por ser ilegal, e, consequentemente
cessar imediatamente o seu pagamento, sem prejuízo de eventual devolução de valores
recebidos indevidamente” e que mesmo a percepção de boa-fé dos valores referentes à
gratificação em questão não permite a convalidação de um ato eivado de nulidade,
afastando-se a ideia de eventual direito adquirido.
Contrarrazões da recorrida às fls. 218/224 pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
O recurso de apelação é tempestivo e se encontram satisfeitos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002340-60.2018.8.26.0456 -Voto no 10.841
3
demais requisitos de admissibilidade.
Extrai-se dos autos que a autora, Marisa Aurea Rocha, é servidora
do Município de Pirapozinho, ocupando o cargo de Professora de Educação Básica I desde
06.06.1998 (fl. 18).
Percebeu simultaneamente, durante certo período de tempo, verbas
denominadas “Adicional Tempo de Serviço” e “Gratificação Quinquenal”. Com a
instauração de processo administrativo visando à apuração da legalidade deste recebimento
(Processo Administrativo no 069/2018
fls. 15/69) sobreveio decisão do Prefeito
Municipal com as seguintes determinações:
“(...) Determino, ainda:
1) Ao Departamento de Pessoal do município providenciar
imediatamente o cancelamento do pagamento da gratificação
quinquenal paga aos servidores do quadro de magistério do
município e, posteriormente, elabore cálculo atualizado dos
valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos, a contar
desta data;
2) seja notificada a servidora, via correio, com 'Aviso de
Recebimento', do teor desta decisão, anexando à notificação cópia
deste despacho;
3) Após, seja remetida cópia dos autos à comissão de Processo
Administrativo para apuração de eventual responsabilidade
funcional do servidor que ordenou o pagamento da referida
gratificação quinquenal.” (fls. 64/65)
A sentença ora atacada denegou a segurança para o
restabelecimento do pagamento da gratificação quinquenal, sob o fundamento de que “(...)
a lei que regulamenta o exercício do magistério municipal traz apenas a previsão do
adicional por tempo de serviço, sem prever o pagamento da 'Gratificação Quinquenal'.
Diante disso, o servidor não faz jus a esta gratificação porque não há respaldo legal, de
sorte que seu pagamento seria uma ofensa ao princípio da legalidade a qual deve se
submeter a Administração Pública e que tem conotação diferenciada em relação a um
particular, pois ao ente público se permite executar apenas o que a lei prevê e permite”
(fls. 192/193).
Porém, quanto à restituição dos valores pagos indevidamente, o
decisum proferido concedeu a segurança, consignando que “os valores indevidamente
recebidos por servidor público, de boa-fé, não devem ser restituído, em razão do caráter
alimentar e da irrepetibilidade dos alimentos” (fl. 194).
De fato, é incabível a restituição ao erário de valores de natureza
alimentar percebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro imputável à
Administração Pública. Tanto assim que o próprio despacho exarado pelo Prefeito
Municipal determinou a apuração de eventual responsabilidade funcional do servidor que
ordenou os pagamentos indevidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002340-60.2018.8.26.0456 -Voto no 10.841
4
É que, mercê do princípio da legítima confiança, o servidor público
tem, via de regra, a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração
Pública, porque jungida à legalidade estrita.
Como leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“Há algumas situações funcionais em que o servidor percebe,
indevidamente, algum tipo de pagamento, seja a título de
vencimentos, ou de diferenças remuneratórias, ou ainda de alguma
outra vantagem pecuniária. A questão consiste em saber se, uma
vez descoberto o equívoco, tem o servidor a obrigação de devolver
o que percebeu indevidamente.
Na jurisprudência anterior, a obrigação de devolver era
inafastável, invocando-se o fundamento de que a anulação do ato
administrativo produz efeitos ex tunc. Desse modo, a devolução
seria mero corolário da eficácia retroativa da anulação.
As decisões mais modernas, no entanto, têm analisado a questão
sob o manto de outros fatores, inclusive considerando o caráter
alimentar de semelhantes importâncias e, também, o fato de que,
nesses casos, o servidor agiu de boa-fé e em nada contribuiu para
o ato praticado pela Administração. Na verdade, a esta é que deve
imputar-se a errônea interpretação ou a má- aplicação da lei, não
podendo punir-se o servidor por força do erro administrativo.
Daí a orientação de que 'é descabido o desconto das diferenças
recebidas indevidamente pelo servidor, em decorrência de
errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração
Pública, quando constatada a boa-fé do beneficiado, como na
hipótese' -, decisão que se nos afigura absolutamente justa e
compatível com o princípio da eficiência, que deve nortear a
Administração e com cujas consequências deve arcar.” (Manual de
Direito Administrativo, 28 ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014,
São Paulo: Atlas, 2015, p. 790). (Destaquei).
Em situações semelhantes, esta 1a Câmara de Direito Público já
reconheceu a impossibilidade de devolução de valores pagos a maior a servidores que
receberam verbas de boa-fé, diante de seu caráter alimentar. Confira-se:
“COBRANÇA Servidor público do Município de São Paulo -
Adicional de insalubridade
Diferenças pagas a maior no
período de novembro/2008 a outubro/2009
Devolução

Impossibilidade
Verba alimentar recebida de boa-fé

Precedentes Erro da própria Administração Pública Decisão
mantida - Recurso de apelação não provido.” (TJSP; Apelação
Cível 0039692-27.2012.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019) (Destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002340-60.2018.8.26.0456 -Voto no 10.841
5
“Apelação Servidor Público Municipal Descontos de valores
pagos indevidamente em razão de equívoco da Administração
Pública
Servidor que recebeu valores de boa-fé

Impossibilidade de desconto dos vencimentos Irrepetibilidade
quanto aos valores recebidos ante ao princípio da boa-fé objetiva,
da teoria da aparência e do caráter alimentar das verbas

Entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Preliminar afastada. Decisão
mantida.
Recursos
desprovidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002866-21.2016.8.26.0125; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Capivari - 2a Vara;
Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)
(Destaquei)
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese a respeito no bojo do julgamento do REsp no
1.244.182/PB (Tema no 531, submetido à sistemática dos recursos repetitivos): “Quando a
Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento
indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais
e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do
servidor público”.
Assim, a manutenção da sentença é medida de rigor.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional,
observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.